Tribunal: TCU
Processo: 045.704/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Funasa em desfavor de Romualdo de Sousa Pereira e Antônio Venício do Ó de Lima, prefeitos de Pimenteiras/PI nas gestões 2009-2012 e 2013-2020, respectivamente, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio EP 1954/06, registro Siafi 57369, destinado à implantação de um sistema de coleta, tratamento e destinação de resíduos sólidos domésticos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Funasa em desfavor de Romualdo de Sousa Pereira e Antônio Venício do Ó de Lima, prefeitos de Pimenteiras/PI nas gestões 2009-2012 e 2013-2020, respectivamente, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio EP 1954/06, registro Siafi 573698, destinado à implantação de um sistema de coleta, tratamento e destinação de resíduos sólidos domésticos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Município de Pimenteiras/PI da presente relação processual; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas por Antônio Venício do Ó de Lima; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Romualdo de Sousa Pereira; 9.4. julgar regulares as contas do responsável Antônio Venício do Ó de Lima, dando-lhe quitação plena, nos termos do art. 18 da Lei 8.442/1992, c/c o art. 23, inciso I, do mesmo diploma legal; 9.5. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Romualdo de Sousa Pereira, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 27/07/2009 206.000,00 Débito 04/08/2010 54.000,00 Débito 29/07/2013 5.663,00 Crédito 9.6. aplicar ao responsável Romualdo de Sousa Pereira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 55.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.10. enviar cópia deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência; 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado do Piauí, à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.12. informar à Procuradoria da República no Estado do Piauí que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.